Tribunal: TJMT
Processo: 1015492-95.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015492-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (AGRAVANTE), SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.544.044/0001-36 (AGRAVADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO – APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS - DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
prazo decadencial somente tem início com o esgotamento o prazo de garantia do veículo
, de modo que
não está configurada a decadência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso
de Agravo de Instrumento interposto por
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1035233-52.2023.8.11.0002
, movida por
SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME
,
ao sanear o processo, na origem, rejeitou a preliminar
de decadência
arguida em
sede de contestação
.

Para tanto, alega o agravante que
os pedidos formulados na

petição inicial, embora tenham sido denominados
“
indenizatórios
”
, têm,
na
verdade,

natureza redibitória
.

Sustenta
a decadência do direito de ação, porquanto o vício se manifestou em
janeiro de 2023

e a demanda foi ajuizada somente em
0
3
.
10
.
2023
, portanto, além do prazo
previsto no artigo
445, § 1º
,
do Código Civil
.

A parte agravada apresentou contrarrazões, em que pugnou pelo
desprovimento do agravo
(Id.
220406158
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em exame, a parte recorrente busca reformar a decisão
que
rejeitou a preliminar de decadência arguida em sede de contestação.

A autora sustentou
ter adquirido, em
13
.
09
.
2021,
um caminhão
modelo ACTROS / ACTROS 2651

S/36, ano 2021/2021, com prazo de garantia de 36 meses, entretanto, em 30
.
01
.
2023, o caminhão apresentou falha no motor
.

Informou que a ré
apresentou laudo

técnico, realizado em 04
.
02
.
2023,
no qual
teria sido constatado que o

defeito
foi ocasionado
possivelmente por
combustível adulterado.

Pois bem.

Apesar da argumentação recursal, o contrato celebrado entre as partes previu garantia de
24
(
vinte e quatro
) meses
para defeitos relacionados
ao motor
, a teor da cláusula
2.1.3.
(id.
Num. 131735463 - Pág. 4
)
.

Sobre o assunto, e
sta Câmara assentou o entendimento que, em casos deste naipe, o prazo decadencial somente tem início com o esgotamento o prazo de garantia do veículo. Vejamos:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEFEITO EM VIDEOGAME - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA - REJEIÇÃO MANTIDA - RELAÇÃO DE CONSUMO -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NA COMPRA - CABIMENTO - DEVOLUÇÃO DO APARELHO - DANOS MORAIS INDEVIDOS -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR OS DANOS MORAIS E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO PRODUTO À RÉ. O prazo decadencial para reclamar por defeito no produto tem início com a constatação do vício.
Não há decadência se a demanda foi ajuizada ainda no período de garantia contratual, sobretudo porque só depois que
esta
se encerra é que flui aquele prazo.
Tratando-se de relação de consumo e invertido o ônus probatório, compete à ré desconstituir as alegações do autor e comprovar eventual excludente do dever de indenizar, sob pena de restituí-lo do valor pago pelo aparelho, que por sua vez deve ser devolvido, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor. Meros incômodos ou aborrecimentos inerentes às relações econômicas e sociais cotidianas não caracterizam danos morais, sobretudo quando não comprovada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos. (
Ap
58452/2016, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/05/2016,
Publicado
no DJE 20/05/2016)

APELAÇÕES - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO QUE APRESENTOU DEFEITO UM MÊS APÓS A AQUISIÇÃO - INÍCIO DA DECADÊNCIA A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL - DECADÊNCIA AFASTADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE NÃO DESCONSTITUÍDA - REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU
ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, DO NOVO CPC) - A RESCISÃO DO CONTRATO E A RESTITUIÇÃO PARA A COMPRADORA DO VALOR QUE PAGOU PELA AQUISIÇÃO DO AUTOMÓVEL, IMPÕE A ELA, COMPRADORA, A OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO DESFEITO - INÍCIO DOS JUROS DE MORA EM RESTITUIÇÃO DE VALORES A PARTIR DA CITAÇÃO - APELAÇÕES DESPROVIDAS - SENTENÇA MANTIDA.
Em casos em que for dada garantia ao produto, o prazo da decadência de 90 dias consignado pelo art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, tem seu início a partir do término do prazo da garantia.
É solidária a responsabilidade da fabricante de veículos novos com a concessionária A regra do art. 373, II, do Novo CPC, dispõe ser do requerido o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A rescisão do contrato e a restituição, para a compradora, do valor que pagou pela aquisição do veículo, impõe a devolução do veículo objeto da negociação rescindida. O início dos juros de mora para os valores que serão restituídos é desde a citação. (
Ap
67091/2017, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017,
Publicado
no DJE 22/09/2017)

No caso, a ação foi ajuizada em
13
.
10
.
2023
,
ou seja, antes do decurso do prazo
decadencial.

Assim
, não
está configurada a decadência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024